Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-09.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001697-09.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO CONTRA AVÓ IDOSA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CONHECI
MENTO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA REVISTA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS DE FORMA INDEVIDA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wellington Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ipirá/BA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, caput c/c §4º-C, II, do Código Penal), em desfavor de sua avó, idosa que se encontrava hospitalizada à época dos fatos. O delito envolveu a subtração de diversos eletrodomésticos e bens móveis da residência da vítima, localizada sem vigilância. Parte dos bens foi posteriormente localizada e restituída.

2. Narram os autos que, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 16:00 horas, o denunciado subtraiu para si UMA MÁQUINA DE LAVAR TIPO TANQUINHO, DA MARCA SUGGAR, DE COR BRANCA; um FOGÃO DE 05 (CINCO) BOCAS, DE MARCA ESMALTEC, NAS CORES PRATA E PRETA; UM JOGO DE MESA DE 03 (TRÊS) CADEIRAS; UMA GELADEIRA BRANCA DE MARCA ELETROLUX; UM APARELHO DE SOM DE CARRO, 02 TV DE TURBO DA MARCA PHILIPS; 01 SANDUICHEIRA COR INOX E UM LIQUIDIFICADOR BRANCO DA MARCA DAKO, além de cobertores e panelas da ofendida Maria de Lourdes dos Santos, avó do denunciado, na casa da vítima, localizada na Rua César Soares, n.º 712, bairro Jaguarão, na cidade de Ipirá. A vítima encontrava-se internada no Hospital das Clínicas, nesta capital, em tratamento de um câncer na face, estando a sua casa fechada e sem vigilância. Aproveitando-se dessa situação, o réu arrombou a porta do fundo da casa e subtraiu os objetos indicados. No dia 19/09/2021, Tânia Silva dos Santos, filha da vítima, dirigiu-se à casa dela e se deparou com a porta do fundo da casa arrombada, com a grade toda levantada, e ao entrar na residência notou o sumiço dos objetos. No dia 21/09/2021, Tânia foi informada por sua vizinha Helena que um fogão e um tanquinho haviam sido comprados por sua prima Vanusa, Tânia reconheceu os objetos com sendo da casa de sua mãe. Vanusa negou para Tânia e também em sede policial que sabia que tais objetos eram frutos de um furto, e confirmou que havia comprado os eletrodomésticos das mãos de João Paulo, pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Perante autoridade policial, João Paulo da Silva, vulgo “Paulinho da Rua da Quadra”, afirmou não ter furtado a casa da mãe de Tânia, que apenas havia recebido a geladeira, o fogão e o tanquinho das mãos do réu para vender, fato este ocorrido no dia 14 de setembro de 2021, no turno da manhã. Apontou que, além dos eletrodomésticos já mencionados, vendeu a geladeira para Cláudio Cristiano Amorim Lima, conhecido como “GIGA”, por R$ 120,00 (cento e vinte reais), aduzindo, por fim, que não sabia que tais objetos tinham sido furtados da avó do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há sete questões principais em discussão: (i) verificar se o pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser conhecido; (ii) apreciar eventual nulidade pela ausência de produção de provas essenciais e confissão informal prestada a policial; (iii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iv) definir se as circunstâncias judiciais negativadas na sentença foram adequadamente valoradas; (v) redimensionar, se cabível, a pena imposta na sentença condenatória; (vi) avaliar a compatibilidade do regime semiaberto fixado com os requisitos legais; (vii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo não foi conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que a própria sentença deixou de aplicá-la por ausência de laudo pericial, inexistindo prejuízo a ser reparado.

5. As alegações de nulidade processual por ausência de oitiva de testemunhas essenciais e por confissão informal prestada a policial militar não procedem. A instrução foi conduzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e os depoimentos testemunhais foram consistentes, harmônicos e convergentes com os demais elementos colhidos, sendo suficientes para embasar a condenação.

6. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por provas testemunhais diretas, depoimentos judiciais coerentes e pela apreensão de parte dos bens subtraídos, restituídos à vítima após reconhecimento. As alegações de insuficiência de provas e de “testemunhos de ouvir dizer” foram afastadas, diante da robustez do conjunto fático-probatório.

7. A valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria não se sustenta, pois a conduta social do réu não poderia ser considerada negativa com base em denúncias informais ou registros sem trânsito em julgado (STJ, Súmula 444), tampouco os motivos do crime, por ausência de prova segura quanto à destinação dos bens. Apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, impondo-se a retificação da pena-base.

8. A pena-base foi redimensionada de forma proporcional, fixando-se em 1 ano e 6 meses de reclusão, com redução na segunda fase pela presença da atenuante da menoridade relativa, resultando em 1 ano e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa.

9. A causa de aumento prevista no art. 155, §4º-C, II, do Código Penal, aplicada na sentença, foi afastada no acórdão por inadequação fática e jurídica, visto que exige, para sua incidência, modalidade de furto por meio eletrônico ou informático, o que não se verifica no caso.

10. O regime inicial semiaberto foi substituído por regime aberto, em atenção ao novo quantum da pena fixada e à ausência de circunstâncias impeditivas.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi indeferida, em razão da prática de novo crime pelo apelante, demonstrando ausência de prognóstico favorável de ressocialização e em respeito ao art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“O pedido recursal de afastamento de qualificadora não analisada pela sentença carece de interesse recursal e não pode ser conhecido.”

“A condenação penal pode fundar-se em prova testemunhal direta, especialmente quando coerente com o restante do conjunto probatório.”

“A ausência de laudo pericial impede a aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo.”

“A conduta social e os motivos do crime só podem ser valorados negativamente com base em elementos concretos e provas válidas.”

“A prática de novo delito impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.”

“A fixação do regime prisional deve observar o quantum da pena e as circunstâncias judiciais, sendo viável o regime aberto quando ausentes fundamentos para maior gravosidade.”

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 44, III; 59; 65, I; 155, caput; § 4º-C, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 107.644/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.11.2010; STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14.03.2017;
STJ, Súmula 444.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8001697-09.2022.8.05.0106
em que figura como apelante
WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS
,
e, como apelado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER em parte o apelo e, na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do réu para reduzir a pena definitiva imposta para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 20 dias-multa,
n
o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprida em regime inicial aberto.
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84